Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739339-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYANE SANTOS AZEVEDO IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o feito com cópia integral do feito originário, devendo esclarecer, para se evitar supressão de instância, se a matéria já foi apreciada pelo Juízo da Execução. Em tempo, para se evitar que o habeas corpus seja utilizado como sucedâneo recursal, esclareça o impetrante se contra a decisão que negou o seu pedido na origem foi interposto recurso próprio, no caso agravo em execução, Ainda, emende-se a inicial quanto ao pedido de revogação de prisão temporária, pois, ao que tudo indica, se trata de cumprimento de pena. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2025 17:47:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator